Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS